Tribunal: TJMT
Processo: 1019530-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019530-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR - CPF: 003.136.461-63 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ QUANTO SUA REALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Observa-se que a citação da ré, ora apelante, decorreu em razão do disposto nos §§ 1o e 3o do artigo 382 do Código de Processo Civil, acima transcrito, ou seja, foi-lhe oportunizada, caso fosse necessário, a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato.

II -
Assim, conquanto a ré, ora apelante, não tenha requerido a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, da leitura da sua contestação (id. 92697091 – págs. 1 a 10), também não se observa que tenha resistido a produção antecipada da prova pleiteada na inicial, que, no caso, se trata de prova pericial e não a entrega de documentos, situação que, à toda evidência, afasta sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova de no 1019530-66.2020.8.11.0041, ajuizada por
AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR
, homologou a presente produção antecipada de provas, consubstanciada no laudo pericial de id. 41345091, complementado no id. 49288110, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais, a serem avaliados em momento oportuno.

Considerando que a parte ré contestou o pedido, foi lhe imposto o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 92699015), a ré, ora apelante, narra que, com o recebimento da citação, exibiu a documentação pertinente, não oferecendo qualquer resistência ao pedido administrativo.

Aduz que o ato de contestar a ação decorre do cumprimento de um prazo processual, contudo, não havendo recusa administrativa, restou demonstrado que quem deu causa à ação sem necessidade foi o autor, ora apelado.

Narrados esses fatos, sustenta que, diante do princípio da causalidade, não lhe compete arcar com o ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, defende que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 92699020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao impor a ré, ora apelante, o pagamento dos honorários sucumbenciais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, narra que, com o recebimento da citação, exibiu a documentação pertinente, não oferecendo qualquer resistência ao pedido administrativo.

Aduz que o ato de contestar a ação decorre do cumprimento de um prazo processual, contudo, não havendo recusa administrativa, restou demonstrado que quem deu causa à ação sem necessidade foi o autor, ora apelado.

Narrados esses fatos, sustenta que, diante do princípio da causalidade, não lhe compete arcar com o ônus sucumbencial.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Acerca da matéria vejamos o que dispõem os artigos 381 e 382 do Código de Processo Civil:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§ 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta
.

§ 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

No caso, observa-se que a citação da ré, ora apelante, decorreu em razão do disposto nos §§ 1o e 3o do artigo 382 do Código de Processo Civil, acima transcrito, ou seja, foi-lhe oportunizada, caso fosse necessário, a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a decisão do Juízo singular:

“Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves, a produção antecipada de provas perdeu sua natureza cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal [1] .

Trata-se, portanto, de procedimento que não tem por objetivo instaurar controvérsia e/ou lide. A ideia é justamente produzir a prova para que se possa averiguar a necessidade e/ou possibilidade de ajuizamento de uma ação principal.

No caso dos autos, o pedido inicial merece ser deferido, eis que o autor pretende a realização de prova pericial, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, III, do CPC/15).

Ademais, o autor demonstrou a necessidade do exame pericial, a fim de constatar se o defeito apresentado no motor do seu veículo decorre de calço hidráulico, em razão da quantidade de água no motor e no filtro, ocasionados pelo acidente ocorrido em 24/11/2019.

Ante o exposto, defiro o pedido de produção antecipada de provas para determinar a realização de perícia, devendo o expert descrever a origem do defeito no motor do veículo do autor.

Para tanto, nomeio, independentemente de compromisso, a empresa Forense Lab - Perícias e Consultoria, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, no 525, sala 1405, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 65-98112-2338, endereço eletrônico:
www.forenselab.com
.

Cite-se a seguradora requerida, consignando que poderá requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora (art. 382, §§ 1o e 3o, do CPC/15
)
.
(Grifo nosso).

Intime-se a empresa nomeada para apresentar proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta

de honorários no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo concordância com a proposta de honorários e a comprovação de depósito do valor pelo autor, designe-se data para realização da perícia, a todos intimando.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2020.

Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito”

Assim, conquanto a ré, ora apelante, não tenha requerido a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, da leitura da sua contestação (id. 92697091 – págs. 1 a 10), também não se observa que tenha resistido a produção antecipada da prova pleiteada na inicial,
que, no caso, se trata de prova pericial
e não a entrega de documentos, situação que, à toda evidência, afasta sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese for objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, for verificada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, de acordo com o art. 382, § 4o, do CPC/2015, apenas é cabível a interposição de recurso em ação incidental de exibição de documentos quando houver indeferimento do pedido inserido na inicial.

3. A orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior manifesta-se no sentido de que o arbitramento da verba honorária na ação antecipatória de produção de prova só se justifica quando houver a manifesta resistência da parte em cumprir o pedido formulado.

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Uniformização, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.

5. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1698637/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)”

Por oportuno, insta consignar que não há de se falar em inversão do ônus sucumbencial, haja vista que, tratando-se de providência destinada a realização de prova pericial, cuja verificação posterior, como na hipótese, possa tornar-se impossível ou difícil, inexiste litígio ensejador da sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para afastar a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021